Tribunal: TJDFT
Processo: 0732371-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA PROPTER REM DO IPTU. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. REGISTROS DO SITAF. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos pelo ente público contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento em execução fiscal, o qual manteve o indeferimento de penhora de direitos possessórios e aquisitivos sobre imóveis irregulares identificados a partir de registros em sistema administrativo de tributação (SITAF), ao fundamento de insuficiência probatória. O embargante alega omissões relativas à natureza propter rem dos débitos de IPTU e à presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa e dos registros administrativos que a embasam, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos federais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a natureza propter rem dos débitos de IPTU e suas consequências para o deferimento da penhora sobre os direitos do imóvel gerador da dívida; (ii) estabelecer se há omissão quanto à presunção de certeza e liquidez da CDA e dos registros do SITAF, com suposta inversão indevida do ônus probatório em desfavor da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício declaratório.
4 Não há omissão quanto à natureza propter rem dos débitos de IPTU. Os arts. 130 e 131 do CTN disciplinam a transmissão da responsabilidade tributária na alienação do bem, matéria alheia ao thema decidendum, que consistia na suficiência probatória do SITAF para demonstrar o vínculo possessório do executado com o imóvel. A penhora de direitos possessórios e aquisitivos recai sobre a esfera jurídica de pessoa determinada e pressupõe a comprovação de que o executado específico é titular de tais direitos — questão de natureza processual-probatória distinta da responsabilidade tributária real.
5 Não há omissão quanto à presunção de certeza e liquidez da CDA e dos registros do SITAF. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão da força probatória das informações do SITAF, concluindo que dados inseridos unilateralmente não constituem ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e veracidade, e que a constrição exige prova robusta do vínculo direto do executado com o bem.
6 A tese da presunção da CDA foi expressamente cogitada e analisada no voto divergente, que integra o julgamento. A maioria do colegiado adotou posição diversa de forma consciente e fundamentada. Divergência de conclusão não é omissão sanável pela via aclaratória.
7 O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto. A simples interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "Não configura omissão sanável em embargos de declaração a ausência de enfrentamento de argumento jurídico impertinente ao thema decidendum, nem a adoção, pela maioria do colegiado, de conclusão diversa da tese sufragada pelo voto vencido, quando a questão central foi expressa e fundamentadamente decidida no acórdão embargado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o; CTN, arts. 130, 131, 204; Lei no 6.830/1980, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.